Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DOENÇA MENTAL. INIMPUTABILIDADE NÃO RECONHECIDA EM EXAME DE INSANIDADE MENTAL. INTERDIÇÃO CIVIL. IRRELEVÂNCIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de ser o acusado seu autor ou partícipe. De fato, o legislador não vinculou a decisão a um juízo de certeza, mas tão somente à presença dos indícios incriminadores, sendo a sua ratificação de competência do Tribunal do Júri.

2. No caso, o Laudo de Exame de Insanidade Mental concluiu que, embora portador de distúrbios mentais, o acusado não estava com a capacidade de entendimento alterada no momento da prática do crime, razão para qual, em sede de sumário da culpa, não pode ser considerado inimputável.

3. O fato de o recorrente ter sido interditado civilmente antes do crime não o torna automaticamente inimputável penalmente.

4. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.